Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO PENAL EM CURSO. ART. 313, V, "A" DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Dispõe o art. 935 do Código Civil que a responsabilidade civil é independente da criminal. Todavia, o princípio da independência de instâncias é expressamente excepcionado pelo instituto da prejudicialidade externa, previsto no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do processo cível sempre que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. “A suspensão processual por prejudicialidade externa possui caráter discricionário fundamentado, de modo que, presente fundamentação idônea, cabe ao juízo apreciar a necessidade e utilidade da suspensão” (Acórdão 1365399, 07140952720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021).
3. O juízo a quo determinou a suspenção do processo por considerar que a autora/agravante “busca uma reparação por dano ex delicto, isto é, dano causado por infração penal” e que “os fatos que deram causa às duas ações são os mesmos”. Desse modo, revela-se adequada a suspensão do processo, “uma vez que o julgamento da ação penal poderá constituir elemento importante de convicção sobre a ocorrência do dano alegado e influir no julgamento desta ação civil”.
4. Recurso conhecido e não provido.